Tribunal: TJBA
Processo: 8037923-40.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037923-40.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA, QUANTO À NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE ORIGEM QUE INDICOU, DE FORMA CONCISA E SUFICIENTE, OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE O CONVENCERAM DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A LIBERTAÇÃO DO PACIENTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ. IRRELEVANTES, NO CASO CONCRETO, AS CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037923-40.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública Estadual, em favor de MARCELO SOUZA MIRANDA, sendo apontado, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR